Tribunal: STF
Processo: ARE 1493897
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-10
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrido e deu parcial provimento ao apelo defensivo, mediante acórdão (eDOC 22, p. 1-20), assim ementado:



    “APELAÇÃO - Julgamento pelo Tribunal do Júri Preliminar defensiva de nulidade - Nulidade do anterior julgamento por este E. Tribunal de Justiça em razão de vício na forma do julgamento que não impede a renovação dos quesitos relativos às qualificadoras - Nulidade reconhecida pela forma do julgamento, não pelo mérito - Nulidade não verificada - Condenação - Alegação de decisão contrária à prova dos autos - Veredito de acordo com a prova amealhada - Recurso do MP em busca da majoração da reprimenda - Vedação da 'reformatio in pejus' indireta que se aplica aos julgamentos do Tribunal do Júri - Jurisprudência do STJ - Pena - Reconhecimento da atenuante da confissão, que se impõe (Súmula n.º 545, do STJ) Compensação com a reincidência - Jurisprudência da 3ª Seção do STJ - Reprimenda reduzida - Preliminar da defesa afastada, recurso do MP improvido e apelo defensivo parcialmente provido - (voto n.º 47562).” (eDOC 22, p. 2)



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente (eDOC 27, p. 1-4). 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 24, p. 1-10), no qual se alegou que “referida decisão violou expressamente o artigo 5º, incisos XXXVI e XXXVIII, c, da Constituição Federal.” (eDOC 24, p. 3). Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas. 



    O Presidente da Seção de Direito Criminal do TJ/SP em exercício não admitiu o citado recurso (eDOC 31, p. 1-3). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-5).



    O Presidente do STF determinou (eDOC 39, p. 1-2) a devolução dos autos à Corte de origem para que adotasse, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Os autos baixaram, pois, à origem (eDOC 40, p. 1).



    Por sua vez, o Presidente em exercício da Seção de Direito Criminal do TJ/SP, proferiu decisão (eDOC 43, p. 1-3), da qual transcrevo:



    “Diante da decisão de fls. 999/1000, exarada pelo E. Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, que determinou a devolução dos autos a este Tribunal para que fossem adotados, conforme a situação do Tema 1087, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, e compulsado o feito, observo que, interposto recurso extraordinário pela Defesa de Roger Santana de Oliveira em 17 de novembro de 2023 (fls. 916/925), e submetido ao juízo de prelibação em 02 de fevereiro de 2024 (fls. 961/963), não foi ele admitido. 



    A Defesa apresentou agravo (fls. 968/972) que, remetido ao Excelso Pretório (fls. 985), foi cadastrado como ARE nº 1.493.897/SP (fls. 987/988). 



    Verifico, contudo, que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 1.225.185 (Tema 1087), em 04 de outubro de 2024, fixou a seguinte tese (sem a publicação do acórdão até o presente momento): 



    1. É cabível recurso de apelação com base no artigo 593, III, d, do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que a decisão do Tribunal do Júri, amparada em quesito genérico for considerada pela acusação como manifestamente contrária à prova dos autos. 2. O Tribunal de Apelação não determinará novo Júri quando tiver ocorrido a apresentação, constante em Ata, de tese conducente à clemência ao acusado, e esta for acolhida pelos jurados, desde que seja compatível com a Constituição, os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e com as circunstâncias fáticas apresentadas nos autos.



     Assim, considerando o teor da tese fixada no Tema 1087, observando que, no presente caso, o veredicto foi condenatório (cf. sentença de fls. 766/769 e acórdão de fls. 885/904) e que o recurso extraordinário de fls. 916/925 discute a nulidade do julgamento pela quesitação de qualificadora, com a devida vênia e penitenciando-me, desde logo, por eventual interpretação errônea, restituo os autos ao Excelso Supremo Tribunal Federal, com meu respeito, para superior deliberação, amparando tal consulta no artigo 6º, inciso XXII, da Resolução CNJ nº 350/2020, com a redação dada pela Resolução CNJ nº 499/2023.” (eDOC 43, p. 1-3)



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo conhecimento e desprovimento do agravo.” (eDOC 53, p. 1-10).



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, tendo em vista os legítimos fundamentos contidos na referida decisão do Presidente em exercício da Seção de Direito Criminal do TJ/SP (eDOC 43, p. 1-3), reconsidero a decisão objeto do eDOC 39, p. 1-2 e passo a julgar este ARE.



    De imediato, consigno que para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.465.174 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.1.2024; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Outrossim, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 31, p. 1-3):



    “(...) 



    Verifico que o reclamo é inadmissível diante da existência de óbice processual.



    (...)



    Além disso, diante da matéria aventada no reclamo seria necessário o exame prévio da legislação infraconstitucional, incidindo em ofensa indireta ou reflexa, razão pela qual se mostra impossível a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse passo o entendimento de que: ‘A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.’ (ARE 1347245 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER Primeira Turma, julgado em 06/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243, DIVULG 09-12-2021, PUBLIC 10-12-2021.



    Nesse diapasão, também: ‘É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.’ (ARE 1121681 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241, DIVULG 06-12-2021, PUBLIC 07-12-2021.)



    Por fim, a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas, sendo aplicável à hipótese a decisão da Corte Suprema de que: ‘não se revela cabível proceder, em sede recursal extraordinária, a indagações de caráter eminentemente probatório, especialmente quando se busca discutir elementos fáticos subjacentes à causa penal. No caso, a verificação da procedência, ou não, das alegações deduzidas pela parte recorrente implicará necessário reexame de fatos e de provas, o que não se admite na sede excepcional do apelo extremo. Essa pretensão sofre as restrições inerentes ao recurso extraordinário, em cujo âmbito não se reexaminam fatos e provas, circunstância essa que faz incidir, na espécie, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Não custa enfatizar, consoante adverte o magistério da doutrina (ADA PELLEGRINI GRINOVER, ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO e ANTONIO SCARANCE FERNANDES, ‘Recursos no Processo Penal’, p. 269/270, item n. 176, 1996, RT), que o reexame dos fatos e das provas constitui tema estranho ao âmbito de atuação do recurso extraordinário (Súmula 279/STF), ainda que se cuide, como no caso, de matéria de índole penal. (RE 1281990, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 25/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238, DIVULG 28-09-2020, PUBLIC 29-09-2020.)



    Consigno, ademais, o seguinte julgado do Supremo Tribunal Federal: ‘O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (...).’ (ARE 1346043 AgR, Rel Ministro LUIZ FUX (Presidente), TRIBUNAL PLENO, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246, DIVULG 14-12-2021, PUBLIC 15-12-2021.)” (eDOC 242, p. 2-5)



    Finalmente, porque legítimo, destaco da manifestação do MPF:



    “(...) Em breves linhas, sustenta o recorrente que não poderia o Conselho de Sentença ter reconhecido qualificadora que fora anteriormente afastada no primeiro julgamento, o qual findou anulado. 



    Por oportuno, imperioso mencionar que a nulidade que fulminou o primeiro julgamento decorreu da apresentação aos jurados, pela acusação, de documento não juntado aos autos anteriormente. Cuidou-se, portanto, de questão formal e que antecedeu a quesitação. 



    Ao tratar acerca da teoria das nulidades no Processo Penal, Renato Brasileiro consignou o que se segue: 



    ‘Em virtude do princípio da causalidade, também conhecido como princípio da extensão, da sequencialidade, da contaminação ou da consequencialidade, a nulidade de um ato provoca a invalidação dos atos que lhe forem consequência ou decorrência. Sobre o assunto, o art. 573, § 1º, do CPP, dispõe que ‘a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência’. g.n. (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: volume único. 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1.706.)



    Como consabido, a declaração de nulidade de um ato tem o condão de invalidar os demais atos decisórios que dele decorram. Desse modo, resulta patente que, in casu, a quesitação, ato subsequente, também foi invalidada, de modo que os seus efeitos não subsistem. 



    Essa conclusão, ao revés do que sugere o recorrente, não viola a soberania dos vereditos, em especial porque o segundo julgamento representa uma nova oportunidade para que o Conselho de Sentença se manifeste de maneira ampla sobre as teses acusatórias e defensivas. 



    Nessa ordem de ideias, confiram-se as pertinentes argumentações expendidas pelo Tribunal de Origem: 



    ‘De início, não prospera a nulidade suscitada pelo sentenciado, sob a alegação de que não deveria ter sido formulado quesito pertinente à qualificadora não acolhida no primeiro julgamento (feminicídio), que foi anulado em sede de recurso interposto pela defesa. 



    Isso porque, como se vê do v. Acórdão de fls. 536/547, foi reconhecida nulidade no julgamento em razão de apresentação, pela acusação, de imagem de arma de fogo, documento não juntado previamente conforme o art. 479, do CPP. 



    A nulidade reconhecida, portanto, refere-se à forma do julgamento e não ao mérito, de modo que não há que se falar em impossibilidade de ser elaborado quesito pertinente à acusação, como admitida pela pronúncia, já que a nulidade quanto à forma precede a própria votação dos quesitos, relativa ao mérito da causa’. g.n. (fl. 903). 



    Destarte, por qualquer ângulo de análise, a insurgência defensiva não preenche os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário, motivo pelo qual não há reparo a ser promovido na decisão agravada.” (eDOC 53, p. 8-10; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 



    Intime-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente